Tribunal: TJES
Processo: 0000428-73.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-11

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000428-73.2018.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA. REAJUSTE ENTRE PADRÕES. PREVISÃO DE APLICAÇÃO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado pelo SINDIUPES em Ação de Cobrança. O sindicato alegou que o Município estaria descumprindo a Lei nº 622/2009 ao aplicar reajuste de 2% entre os padrões salariais do magistério, em vez do percentual de 3% previsto na norma. A sentença entendeu que o percentual fixado na legislação municipal teria caráter vinculativo, afastando a discricionariedade do gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o percentual de reajuste entre padrões previsto no plano de carreira do magistério municipal tem caráter obrigatório ou se admite discricionariedade da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 56 da Lei nº 622/2009 estabelece que os aumentos de vencimentos devem respeitar "preferencialmente" os percentuais fixados, o que indica margem de discricionariedade ao gestor público na sua aplicação.

A intervenção do Poder Judiciário para impor reajuste salarial sem previsão legal expressa viola o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 37).

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros tribunais estaduais reafirmam a impossibilidade de concessão judicial de reajustes salariais sem expressa determinação legislativa.

A valorização dos profissionais do magistério é relevante, mas deve ocorrer nos limites da legalidade e sem que o Judiciário se substitua ao Legislativo na criação ou modificação de normas remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A previsão de reajuste salarial entre padrões no plano de carreira do magistério municipal, quando formulada em termos preferenciais, não vincula obrigatoriamente a Administração Pública.

O Poder Judiciário não pode impor reajustes salariais a servidores públicos sem previsão legal expressa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º e art. 37, X; Lei Municipal nº 622/2009, art. 56.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 624 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0000257-24.2019.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 22.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0686.11.024448-6/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 25.04.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000516-53.2019.8.26.0352, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 05.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000428-73.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO

APELADO: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA. REAJUSTE ENTRE PADRÕES. PREVISÃO DE APLICAÇÃO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado pelo SINDIUPES em Ação de Cobrança. O sindicato alegou que o Município estaria descumprindo a Lei nº 622/2009 ao aplicar reajuste de 2% entre os padrões salariais do magistério, em vez do percentual de 3% previsto na norma. A sentença entendeu que o percentual fixado na legislação municipal teria caráter vinculativo, afastando a discricionariedade do gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o percentual de reajuste entre padrões previsto no plano de carreira do magistério municipal tem caráter obrigatório ou se admite discricionariedade da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 56 da Lei nº 622/2009 estabelece que os aumentos de vencimentos devem respeitar "preferencialmente" os percentuais fixados, o que indica margem de discricionariedade ao gestor público na sua aplicação.

A intervenção do Poder Judiciário para impor reajuste salarial sem previsão legal expressa viola o princípio da separação dos poderes, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 37).

Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros tribunais estaduais reafirmam a impossibilidade de concessão judicial de reajustes salariais sem expressa determinação legislativa.

A valorização dos profissionais do magistério é relevante, mas deve ocorrer nos limites da legalidade e sem que o Judiciário se substitua ao Legislativo na criação ou modificação de normas remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A previsão de reajuste salarial entre padrões no plano de carreira do magistério municipal, quando formulada em termos preferenciais, não vincula obrigatoriamente a Administração Pública.

O Poder Judiciário não pode impor reajustes salariais a servidores públicos sem previsão legal expressa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º e art. 37, X; Lei Municipal nº 622/2009, art. 56.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 624 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 0000257-24.2019.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 22.03.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0686.11.024448-6/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 25.04.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1000516-53.2019.8.26.0352, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 05.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000428-73.2018.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de de Apelação Cível interposta pelo Município de Fundão em razão da Sentença de pp. 56/60-vol.5, na qual o MM. Juiz da Vara Única daquele município, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo SINDIUPES,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Segundo a exordial, a Lei nº 622/2009, do Município de Fundão, dispõe sobre o plano de carreira, vencimentos e remuneração dos profissionais do Magistério público local, e prevê o percentual de 3% (três por cento) para aplicação entre os padrões. Todavia, o Município estaria desrespeitando tal disposição e aplicando o percentual de apenas 2% (dois por cento).

Em sua defesa o Município afirma que o percentual previsto é de aplicação preferencial, e não obrigatória, considerando a redação literal do dispositivo, que traz o termo “preferencialmente”.

Na origem, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, por entender, em suma, que a lei em questão não daria margem à discricionariedade. Segue, então, o pertinente trecho da Sentença (p. 58-vol. 5):

No que concerne ao percentual de aumento de remuneração entre padrões, verifica-se que a Lei n. 622/2009, em seu art. 56, II, estatui um percentual vinculativo, não deixando margem para aplicação discricionária do Gestor, conforme ventilado.

Todavia, no meu entender, o julgado de piso deve ser reformado em razão do previsto no artigo que o teria fundamentado. Vejamos, pois, a redação do dispositivo, com destaques acrescidos:

Art. 56 Os aumentos dos vencimento respeitarão,
preferencialmente
, a política de remuneração definida nesta Lei, bem como seu escalonamento e respectivos distanciamentos percentuais entre os níveis e padrões da seguinte forma:

I - Entre os níveis o percentual será de 10% (dez por cento);

II - Entre os padrões o percentual será de 3% (três por cento);

Da redação literal do art. 56 da Lei municipal nº 622/2009, não vejo como extrair a obrigatoriedade na concessão do aumento dos vencimentos quando o texto traz a previsão de aplicação preferencial dos percentuais listados nos incisos.

Inobstante reconhecer a necessidade de valorização condizente da classe do magistério, não é possível afastar,
in casu
, o que dispõe a norma jurídica, considerando-se, inclusive, o princípio constitucional da separação dos poderes, que impede o Poder Judiciário de se imiscuir na função legislativa.

Em casos semelhantes de ausência de previsão legal para o aumento pretendido ou de outro benefício, ainda que com o argumento de isonomia, este egrégio Tribunal adota entendimento já definido pelo Supremo Tribunal Federal, como mostra o julgado que segue:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
REAJUSTE ANUAL
. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO. SÚMULA VINCULANTE N.º 37. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 911), definiu que não há determinação de incidência automática de percentual do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estiverem elencadas nas legislações locais. 3.
Não estando previsto na Lei Municipal de São José do Calçado o reajuste salarial na carreira pretendido pela Autora, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF). 5. Recurso provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000257-24.2019.8.08.0046. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Rel. DCes. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Data: 22/Mar/2024).

Na mesma esteira é o entendimento de outros tribunais pátrios, como exemplifica a ementa que segue:

Apelação cível - Ação ordinária - Declaração incidental de inconstitucionalidade por omissão - Impossibilidade - Controle abstrato e concentrado -
Servidor municipal - Remuneração - Reajuste anual
- Artigo 37, X, da CR - Garantia constitucional de eficácia limitada - Lei de iniciativa do Executivo Municipal - Inércia -
Concessão do reajuste pelo Poder Judiciário - Impossibilidade
- Enunciado 339 da Súmula do STF - Indenização - Não cabimento - Tema 624 da Repercussão Geral - Apelação à qual se nega provimento.

1. Somente no controle abstrato e concentrado realizado nos limites do artigo 103, § 2º, da Constituição da República, poderá haver declaração incidental de inconstitucionalidade por omissão.

2. A norma constitucional que prevê o reajuste anual da remuneração dos servidores públicos possui eficácia limitada, de modo que somente atingirá o seu desiderato a partir da criação de lei específica pelo Poder Executivo de cada ente público da federação.

3. No âmbito municipal a lei de revisão de salários é de competência privativa do prefeito, cuja omissão não autoriza a ingerência do Poder Judiciário na concessão do reajuste, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes.

4.
Conforme prevê o Enunciado 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa
, aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia

5. Nos termos do Tema 624, da repercussão geral, o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.11.024448-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 27/04/2023)

Ou seja, ainda que sob o fundamento da isonomia, o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Legislativo em suas funções. E no caso dos autos, não obstante ausente o argumento da isonomia, também em respeito aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, não pode o Judiciário criar lei ou alterar o seu sentido literal. Nesse diapasão, o julgado a seguir colacionado:

Ação de cobrança –
Servidores públicos municipais
– Município de Miguelópolis – Pleiteado o pagamento das diferenças salariais entre os anos de 2013 a 2016 referente a reajuste de 2,5% concedido pela Lei Municipal nº 3.590/2016 –
Limitação expressa
ao período de retroatividade da norma à data de 01/01/2016 constante do art. 5º de referida lei –
Ausência de amparo normativo
para a pretensão formulada –
Impossibilidade de concessão de reajuste a servidor público pelo Judiciário
– Sentença de improcedência mantida – Desprovimento do recurso para manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJSP; Apelação Cível 1000516-53.2019.8.26.0352; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

Destarte, por todas as razões aqui expostas, salientando que os princípios da legalidade e da separação dos poderes, insertos na Carta Magna, devem reger a administração pública, entendo pela reforma da Sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
de modo a julgar improcedentes os pedidos autorais.

Com a reforma da Sentença, imponho o ônus sucumbencial ao Apelado, devendo este arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.